Tribunal: STF
Processo: ARE 1525103
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo apresentado contra decisão na qual inadmitido recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL 



    Decisão monocrática - Possibilidade. 



    EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. Precatório pendente de pagamento. Pleito de cancelamento de ofício requisitório complementar, indeferido. Descabida nova discussão. Ocorrência da preclusão. 



    Matérias apreciadas de acordo com segura orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça de São Paulo quanto a cada uma delas. Ausência de fundamentos jurídicos para alteração do julgado. 



    Agravo não provido.” (e-doc. 39).



    2. Aos embargos de declaração que se seguiram, foi negado provimento (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente indica como violados os arts. 100, §§ 5º e 8º, da Constituição da República (CRFB), na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. Sustenta que a decisão por meio da qual se admitiu a expedição de precatório complementar foi proferida em sede de agravo de instrumento e não faz coisa julgada por se tratar de decisão interlocutória. Aduz não ser possível a expedição de precatório complementar, exceto para os casos de erros materiais ou inexatidões aritméticas, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos e determinar a expedição de um novo requisitório (e-doc. 14).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 18).



    5. O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou o sobrestamento do apelo extremo para aguardar o julgamento do Tema RG nº 266 (e-doc. 20).



    6. O Colegiado de origem, em juízo de adequação, manteve os acórdãos recorridos em pronunciamento assim resumido:



    “ADEQUAÇÃO. Desnecessidade. 



    TEMA 266 - Necessidade de citação da Fazenda Pública para fins de expedição de precatório complementar. 



    O fundamento para rejeição da irresignação foi o exaurimento da matéria em recurso anterior, estando a questão superada pela ocorrência da preclusão. Não se cogita de incompatibilidade com a Tese nº 266, sobretudo porque inexistiu discussão a esse respeito. 



    Manutenção do julgado.” (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos do acórdão referente ao julgamento do agravo de instrumento:



    “(...) b) Quanto à decisão agravada. 



    Assim ela está redigida: 



    2. Descabido prosseguir no exame de inconformismo manifestamente improcedente. 



    Pretende a autarquia o cancelamento de ofício requisitório complementar expedido em execução de ação ordinária de indenização. Entende que seu pleito encontra respaldo em decisões do Colendo STF (ADIn's nºs 1.098/SP e 2.924/SP), reconhecendo inconstitucionalidade de complementações decorrentes de erro material ou aritmético e/ou inexatidão de cálculo. 



    Sem razão, contudo. 



    Assim está redigida a r. decisão impugnada: 



    Indefiro o pedido do DER que pretende rediscutir cálculos que foram devidamente homologados e simplesmente atualizados pelo DEPRE (fls. 604/612). Aliás, da decisão interlocutória que decidiu sobre a expedição do ofício requisitório complementar (fls. 685/685v) o executado interpôs o recurso de Agravo que teve seu provimento negado, conforme Acórdão a fls. 277/279 apenso, tratando-se nesse caso, a ofensa ao instituto da coisa julgada. Aguarde-se o pagamento do precatório (fls. 757/759). (fls. 15). 



    Matéria que se pretende discutir já foi exaurida em recurso anterior, entre as mesmas partes, com o mesmo objetivo (AI nº 328.230-5/0 v.u. j. de 11.08.03 Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT fls. 28/31). 



    Desde então, já decorridos dez anos, tenta a autarquia obstar o regular andamento da execução. 



    (...)” (e-doc. 39, p. 7).



    8. Em juízo de adequação ao Tema RG nº 266, o Colegiado a quo assim se pronunciou: 



    “É caso de manter o julgado. 



    No RE nº 605.481 (Tema nº 266, Rel. Min. LUIZ FUX), decidiu-se pela necessidade de citação da Fazenda Pública para fins de expedição de precatório complementar. 



    No caso, no entanto, não se discutiu pressuposto para a complementação em si a prévia citação, senão sua própria viabilidade.



    O fundamento para rejeição da irresignação foi o exaurimento da matéria em recurso anterior, estando a questão superada pela ocorrência da preclusão. 



    Não se cogita de incompatibilidade com a Tese nº 266, sobretudo porque inexistiu discussão quanto à imperiosidade de ter havido nova citação para expedição do precatório complementar. 



    Ausente qualquer incompatibilidade entre a solução adotada e o Tema ora abordado. 



    Daí a manutenção do julgado.” (e-doc. 25, p. 2-3).



    9. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Tribunal de origem quanto à preclusão da matéria suscitada no segundo agravo de instrumento, seria necessário reexaminar a interpretação conferida à legislação processual e os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    10. Nessa linha, cito ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não se admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 540.731-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17-02-2017, p. 13/03/2017; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório complementar. Juros moratórios e compensatórios. Preclusão reconhecida pelo Tribunal de origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 593.865 AgR-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/08/2013, p. 23/10/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.385.225-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/09/2024, p. 19/09/2024; grifos nossos).



    11. Ademais, conforme ressaltado no acórdão alusivo ao juízo de adequação, a questão relativa à falta de intimação no tocante à expedição do precatório complementar não foi suscitada pelo recorrente, o que afasta a possibilidade de incidência do Tema RG nº 266.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator